Tribunal: TJSP
Processo: 1001852-91.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – AIIM – CRÉDITOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DO ICMS SUPOSTAMENTE RETIDO A MAIOR EM OPERAÇÕES COM MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SEM OBSERVÂNCIA DA PORTARIA CAT 17/99 – CONTRIBUINTE QUE NÃO LOGROU ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL – EMBARGOS APENAS PARCIALMENTE PROCEDENTES – RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.